Tribunal: TJSP
Processo: 2219109-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer. Insurgência da ré contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada de urgência.
Concessão da tutela antecipada de urgência, para obrigar a concessionária ao fornecimento de energia elétrica, mesmo em se tratando de imóvel situado em loteamento irregular, que encontra respaldo em precedentes deste E. Tribunal de Justiça, invocando os

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer. Insurgência da ré contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada de urgência.
Concessão da tutela antecipada de urgência, para obrigar a concessionária ao fornecimento de energia elétrica, mesmo em se tratando de imóvel situado em loteamento irregular, que encontra respaldo em precedentes deste E. Tribunal de Justiça, invocando os princípios da isonomia (uma vez que outros imóveis do mesmo loteamento recebem a energia) e da dignidade humana (porque se trata de serviço essencial).
RECURSO DESPROVIDO.